Tribunal: TJSP
Processo: 1014085-67.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
res que foi mantida em julgamento de agravo.
Erro médico. Provas nos autos coligidas evidenciam a utilização pelos requeridos de material diverso do contratado para preenchimento do vinco nasogeniano, restando caracterizada a responsabilidade do médico e da clínica, que foi a prestadora do serviço, sendo inequívoca existência de danos morais. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 mantida. Indenização por dano material, consistente na restituição simples do valor desembolsado pela cirurgia deve ser mantida, não comportando acolhimento o pedido do autor de condenação pelos "danos potenciais" decorrentes da utilização do PMMA. Mera possibilidade de existir um risco, não confirmado ou pequeno, na utilização do PMMA e que não trouxe consequências não comporta condenação ao pagamento de indenização por dano material.
Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1014085-67.2020.8.26.0100; Relator (a): Enéas Costa Garcia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Enéas Costa Garcia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por erro médico. Cirurgia estética de preenchimento nasoasogeriano com ácido hialurônico. Alegação de que os requeridos utilizaram material diverso.
Recurso do autor conhecido. Autor impugna suficientemente a fundamentação da r. sentença em relação aos capítulos que pretende a reforma, sendo possível depreender as razões de sua irresignação e o pedido, inexistindo

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por erro médico. Cirurgia estética de preenchimento nasoasogeriano com ácido hialurônico. Alegação de que os requeridos utilizaram material diverso.
Recurso do autor conhecido. Autor impugna suficientemente a fundamentação da r. sentença em relação aos capítulos que pretende a reforma, sendo possível depreender as razões de sua irresignação e o pedido, inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Produção de prova pericial, sendo oportunizada a apresentação de quesitos, os quais foram suficientemente respondidos. Decisão que indeferiu quesitos complementares que foi mantida em julgamento de agravo.
Erro médico. Provas nos autos coligidas evidenciam a utilização pelos requeridos de material diverso do contratado para preenchimento do vinco nasogeniano, restando caracterizada a responsabilidade do médico e da clínica, que foi a prestadora do serviço, sendo inequívoca existência de danos morais. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 mantida. Indenização por dano material, consistente na restituição simples do valor desembolsado pela cirurgia deve ser mantida, não comportando acolhimento o pedido do autor de condenação pelos "danos potenciais" decorrentes da utilização do PMMA. Mera possibilidade de existir um risco, não confirmado ou pequeno, na utilização do PMMA e que não trouxe consequências não comporta condenação ao pagamento de indenização por dano material.
Recursos desprovidos.